Tribunal: STJ
Processo: 6024762-56.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984099 - GO(2025/0251338-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
MATHEUS DIAS MACIEL DE ALMEIDA LIMA - GO055871
ISABELA ZANE BORBOREMA MARTINS - GO043753
AGRAVADO
: CIRLENE FERREIRA MOURÃO COSTA
AGRAVADO
: NUNO COSTA PINTO
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARCOS FERREIRA COSTA PINTO - GO018057
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À
INICIAL.
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
SEM
COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE.
.
SÚMULA 284/STF
A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que incide o óbice da
por ausência de comando normativo quando o artigo de
Súmula n. 284/STF
lei federal indicado como violado não guarda correlação direta com a
controvérsia ou, embora relacionado ao tema, apresenta caráter genérico ou
depende de combinação com outros dispositivos para fundamentar a tese
recursal, hipótese verificada no caso concreto.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b09b10af-9d6b-4ef4-9e9d-187a7ae5f5b5

Documento eletrônico VDA56442897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b09b10af-9d6b-4ef4-9e9d-187a7ae5f5b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984099 - GO(2025/0251338-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
MATHEUS DIAS MACIEL DE ALMEIDA LIMA - GO055871
ISABELA ZANE BORBOREMA MARTINS - GO043753
AGRAVADO
: CIRLENE FERREIRA MOURÃO COSTA
AGRAVADO
: NUNO COSTA PINTO
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARCOS FERREIRA COSTA PINTO - GO018057
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À
INICIAL.
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
SEM
COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que incide o óbice da
por ausência de comando normativo quando o artigo de
Súmula n. 284/STF
lei federal indicado como violado não guarda correlação direta com a
controvérsia ou, embora relacionado ao tema, apresenta caráter genérico ou
depende de combinação com outros dispositivos para fundamentar a tese
recursal, hipótese verificada no caso concreto.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA E
INCORPORADORA MERZIAN LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria
em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 145 - 148).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl.
56):

Documento eletrônico VDA56063803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:51
Código de Controle do Documento: f7efff19-9316-4941-9b20-6bece65280d6

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INADEQUAÇÃO
DO
DEMONSTRATIVO
DO
CRÉDITO. OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA
PETIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença,
determinou a intimação da parte exequente para
complementar o demonstrativo discriminado e atualizado
do crédito no prazo de 15 (quinze) dias, com base no
do CPC, sob pena de extinção do feito. II.
art. 321
QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão
consiste em: (i) saber se a ausência de elementos essenciais
no demonstrativo do crédito impõe a extinção imediata do
cumprimento de sentença; (ii) verificar a legitimidade da
determinação judicial para que a parte exequente
complemente os cálculos apresentados; e (iii) analisar a
possibilidade de insurgência contra a condenação em
lucros cessantes em sede de cumprimento de sentença. III.
RAZÕES DE DECIDIR. 3. A ausência de requisitos
formais no pedido inicial de cumprimento de sentença não
autoriza a extinção imediata do feito, devendo ser
oportunizada a emenda da petição inicial, conforme art. 321
do CPC. 4. A determinação judicial para que a parte
exequente complemente o demonstrativo do crédito está
amparada nos arts. 524 e 534 do CPC, sendo medida
legítima para viabilizar o contraditório. 5. A impugnação
ao cumprimento de sentença não comporta rediscussão do
mérito da condenação, salvo nas hipóteses previstas no
§1o, do CPC. 6. A condenação em lucros
art. 525,
cessantes, objeto de decisão não transitada em julgado,
pode ser exigida mesmo que recursos pendentes às
instâncias superiores estejam em trâmite, pois os recursos
especial e extraordinário não possuem, via de regra, efeito
suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso
conhecido porém desprovido.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, a inaplicabilidade da
porque o recurso especial teria delimitado claramente a
Súmula n. 284/STF,
controvérsia, indicado os arts. 524 e 321 do Código de Processo Civil e explicitado o
conteúdo normativo e o ponto de conflito.
Afirma correlação direta entre os dispositivos e a tese, entendendo que o
disciplinaria emenda da petição inicial antes do indeferimento, não sendo
art. 321
transponível para sanar vício constitutivo da fase executiva.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56063803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:51
Código de Controle do Documento: f7efff19-9316-4941-9b20-6bece65280d6

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O recurso especial tem origem em ação de rescisão contratual cumulada
com indenização por danos morais e materiais, vinculada à promessa de compra e venda
de imóvel, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. O Juízo de origem
determinou a emenda do pedido executivo para apresentação de demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito, nos termos dos arts. 524 e 321 do Código de
Processo Civil. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao julgar agravo de
instrumento, manteve a decisão por entender legítima a concessão de prazo para emenda
e afastou a alegação de ausência de fundamentação, além de consignar a inadequação da
via executiva para rediscutir a condenação em lucros cessantes.
No recurso especial, alega que o acórdão contrariou os arts. 524 e 321 do
CPC. Afirma que o cumprimento de sentença deve ser instruído com demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito; que, em razão dos pedidos genéricos, o juízo de
primeiro grau deveria ter extinguido o cumprimento de sentença, com arbitramento de
honorários em favor da executada; e que a possibilidade de emenda da petição inicial não
se aplicaria após a aceitação da inicial, razão pela qual não caberia conceder prazo para
complementação, mas sim extinguir o feito executivo.
Consoante aludido na decisão agravada, o recurso especial não comporta
conhecimento quanto à alegada violação dos arts. 332 e 420 do CPC, visto que tais
dispositivos não têm comando normativo suficiente para amparar a tese recursal, visto
que deles não decorre a alegada impossibilidade de emenda à inicial, o que atrai, por
conseguinte, os preceitos da
"É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF:
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
No mesmo sentido, cito:

III - Na espécie, incide o óbice da
em
Súmula n. 284/STF
razão da ausência de comando normativo dos dispositivos
apontados como violados, o que atrai, por conseguinte, o
referido
enunciado:
"É
inadmissível
o
recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia."
IV - Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência
de comando normativo do artigo de lei federal apontado
como
violado
ou
como
objeto
de
divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não
tem correlação com a controvérsia recursal, por versar
sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta, por
si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o
dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a
Documento eletrônico VDA56063803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:51
Código de Controle do Documento: f7efff19-9316-4941-9b20-6bece65280d6

combinação com outros dispositivo legais. (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.035.985/SP,
Segunda Turma, DJe de
)
31/8/2022.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com
clareza, pois o único dispositivo apontado como violado
não tem comando normativo suficiente para amparar a tese
recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do
STF. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.981.159/RS,
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
)
22/6/2022.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:51
Código de Controle do Documento: f7efff19-9316-4941-9b20-6bece65280d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.099 / GO
Número Registro: 2025/0251338-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50569515120178090051 602476256 60247625620248090051
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA
ADVOGADOS : CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
MATHEUS DIAS MACIEL DE ALMEIDA LIMA - GO055871
ISABELA ZANE BORBOREMA MARTINS - GO043753
AGRAVADO
: CIRLENE FERREIRA MOURÃO COSTA
AGRAVADO
: NUNO COSTA PINTO
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARCOS FERREIRA COSTA PINTO - GO018057
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA
ADVOGADOS : CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
Documento eletrônico VDA56424901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:38
Código de Controle do Documento: e778f4b3-bf02-4e70-ab27-92c31285faf3

LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
MATHEUS DIAS MACIEL DE ALMEIDA LIMA - GO055871
ISABELA ZANE BORBOREMA MARTINS - GO043753
AGRAVADO
: CIRLENE FERREIRA MOURÃO COSTA
AGRAVADO
: NUNO COSTA PINTO
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARCOS FERREIRA COSTA PINTO - GO018057
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:38
Código de Controle do Documento: e778f4b3-bf02-4e70-ab27-92c31285faf3